Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à agravante que se abstivesse de utilizar a marca e logotipo da parte autora, sob pena de multa.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na espécie, ausente o periculum in mora, pois o registro de direitos autorais do logotipo foi feito em 2014 e o certificado de registro de marca foi obtido pela agravada em 2016. Verifica-se, assim, que a situação descrita nos autos já ocorre há muitos anos e não há qualquer elemento novo a justificar a impossibilidade de, nesse momento, se aguardar o desenrolar do processo e a concessão da tutela definitiva.
4. Há razoável dúvida acerca da probabilidade do direito, pois, apesar de estar demonstrado o registro da marca pela agravada, há nos autos cópia de consulta à base de dados do INPI em que consta mais de um registro de marca com o mesmo nome e a anotação de não haver direito ao uso exclusivo das expressões nele constantes.
5. Há de se ressaltar que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (art. 300, § 3o do CPC). E, no presente caso, considerando-se o atual contexto de crise econômica, que tem afetado especialmente as pequenas empresas, impedir, em sede de tutela de urgência, que os agravantes utilizem o nome e os elementos visuais que já vinham utilizando há anos – não só no estabelecimento em si, mas também em seus meios de divulgação –, pode ocasionar um impacto financeiro significativo ao empreendimento.
6. Recurso conhecido e provido.